Tribunal: TJBA
Processo: 8060541-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060541-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZ ANSELMO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE COM TEMA 163/STF.
AUTONOMIA FEDERATIVA E LIMITES CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E CONTRIBUIÇÃO SEM BASE DE CÁLCULO LEGÍTIMA.
VINCULAÇÃO À REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
Contribuição previdenciária; Verbas não incorporáveis; Tema 163 do STF; Hierarquia normativa; Autonomia federativa; Legalidade administrativa; Incidência tributária; Direito previdenciário dos servidores públicos; Eficácia vinculante de decisões com repercussão geral; Lei estadual versus jurisprudência constitucional; Suspensão de desconto em folha; Princípios constitucionais; Aplicação do art. 927 do CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em ação ordinária ajuizada por
LUIZ ANSELMO DE ALMEIDA.

A demanda originária visa à suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas consideradas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso, por entender ausente a probabilidade de provimento, tendo em vista o conteúdo vinculante da tese fixada no Tema 163 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, à luz da tese fixada no Tema 163 do STF;

(ii) saber se a Lei Estadual nº 6.677/94 pode afastar os efeitos da repercussão geral fixada pela Suprema Corte; e

(iii) saber se a invocação da autonomia federativa justifica a manutenção da cobrança nos moldes pretendidos pelo Estado agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 163 do STF, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade, sendo de observância obrigatória (art. 927, III, CPC).

A tentativa de afastamento dessa diretriz com base em legislação estadual ofende o princípio da hierarquia normativa, pois normas infraconstitucionais locais não prevalecem sobre a interpretação da Constituição dada pela Corte Suprema.

A alegação de autonomia federativa não subsiste frente à força normativa da Constituição e às decisões do STF com efeito vinculante. A autonomia dos entes não equivale à soberania e está condicionada à supremacia constitucional.

O princípio da legalidade administrativa exige estrita obediência às normas legais e constitucionais.

A tributação sobre verbas sem impacto nos proventos viola a legalidade tributária (art. 150, I, CF) e os princípios da contributividade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Teses de julgamento:

"1. A tese fixada no Tema 163 do STF possui força vinculante e impede a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria."

"2. Leis estaduais não podem afastar a aplicação de entendimento firmado com repercussão geral pelo STF."

"3. A autonomia federativa dos entes não autoriza a desconsideração de precedentes vinculantes da Suprema Corte."

"4. É indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre parcelas sem reflexo nos proventos, por afronta aos princípios da legalidade tributária e da contributividade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 37, caput, 40, 102, §2º e 150, I; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada – Relatora